Tribunal: STF
Processo: AI 97276
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- Recurso extraordinário. Admissibilidade. Não prequestionamento.
Dissídio não demonstrado.
- Mesmo que se desconsiderasse o óbice regimental, os pressupostos
do acórdão recorrido não têm correlação com os dos paradigmas, nem
com os dispositivos legais invocados, versantes ambos de temas
díspares. Agravo regimental improvido.